Tribunal: STF
Processo: RE 1178023
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Amazonas, assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL (1). AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O direito ao FGTS pelo empregado temporário só nasce com a decretação da nulidade do contrato, o que ocorreu após 13/11/2014. Correta a Sentença, portanto, ao aplicar a prescrição quinquenária a partir do ajuizamento da ação”. (eDOC 10, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, XXIX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais (eDOC 12), alega-se que o prazo prescricional para a pretensão de recebimento dos valores não depositados no FGTS foi estabelecido em discordância com a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do ARE-RG 709.212 (tema 608).



    O recurso extraordinário foi admitido na origem e remetido a este Supremo Tribunal para apreciação. Na Presidência, o feito foi devolvido ao Tribunal de origem, para que se cumprisse o disposto no art. 1.030 do CPC, uma vez que a controvérsia suscitada no extraordinário estaria representada na sistemática de repercussão geral pelo tema 308, cujo paradigma é o RE-RG 705.140. (eDOC 34)



    A Presidência do Tribunal de origem devolveu os autos à Turma julgadora, que deliberou pela manutenção do entendimento anteriormente firmado, em acórdão assim ementado: 



    “PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO A PRECEDENTE FIRMADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 308. CONTRATO TEMPORÁRIO EXCEPECIONAL POR INTERESSE PÚBLICO. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES. NULIDADE. PAGAMENTO DE SALDO DE SALÁRIO ACRESCIDO DO PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. TESE NÃO VIOLADORA DE PRECEDENTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À INSTÂNCIA SUPERIOR. 



    1. O art. 1.030, III, do CPC estipula a possibilidade de juízo de retratação pelo Tribunal de origem, sempre que as suas decisões divergirem do entendimento firmado perante o Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos.



    2. No caso dos autos, é apontado que o julgamento proferido por esta Câmara Cível violou o Recurso Extraordinário n. 705.140, tema n. 308, julgamento que consagra o direito do trabalhador de receber tão somente o saldo de salarial e o pagamento do FGTS do período, com o respectivo levantamento, na forma da Lei n. 8.036/90, art. 19-A.



    3. Entretanto, verifica-se que o precedente firmado no tema n. 308 foi consagrado por este Tribunal de Justiça, o qual validou a tese de que em contratos por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional, a nulidade do vínculo somente ocasiona direito ao percebimento das verbas salariais e ao pagamento e levantamento do FGTS, nos temos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990.



    4. Juízo de retratação negativo. Devolução à instância superior”. (eDOC 49, grifo nosso)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela devolução dos autos à origem para a aplicação do tema 608 da repercussão geral. Confira-se o parecer:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. PRAZO PRESCRICIONAL. ARE N. 709.212 (TEMA N. 608). PARECER PELA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL A QUO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL”. (eDOC 58)



    É o relatório. Decido.



    Primeiramente, é essencial delimitar o objeto da insurgência do recorrente. 



    Ao contrário do que consta no acórdão do TJ amazonense, e não obstante a devolução tenha sido realizada para observância do RE-RG 705.140 (tema 308), a parte recorrente se opõe à aplicação do lapso prescricional de cinco anos para a cobrança de valores de FGTS, alegando que não foi observada a modulação realizada no julgamento do ARE 709.212 (tema 608).



    No que se refere ao início do prazo prescricional, o Tribunal de origem assentou que “o direito ao FGTS se daria tão somente com o reconhecimento da nulidade do contrato, o que ocorreria na data do proferimento da sentença”. Confira-se: 



    “Na presente demanda, não há o que se falar em prescrição em curso anteriormente a 13.11.2014 (data do julgamento do ARE-RG 709.212), dado que o direito ao FGTS se dá tão somente com o reconhecimento da nulidade do contrato, o que ocorreu com a sentença proferida, e agora confirmado através do presente acórdão.



    (…)



    O apelado aduz que laborou para Caapiranga, sob a vigência de contrato temporário de 1.1.1995 a 31.12.2012, ou seja, por doze (sic) anos ininterruptos”. (eDOC 28, p. 5)



    Com base nessa premissa, o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas manteve a sentença de primeiro grau que, afastando a modulação realizada no julgamento do ARE 709.212, entendeu que a prescrição aplicável às parcelas do FGTS reconhecidas na sentença seria a quinquenal, e não a trintenária, a despeito de o vínculo contratual entre as partes ter se encerrado em 31.12.2012.



    Entendeu a Corte de origem, essencialmente, que a pretensão de cobrança do FGTS surgiu a partir da sentença proferida em 10 de novembro de 2016, a qual declarou a nulidade do vínculo estatutário anterior e, por consequência, reconheceu o direito do trabalhador ao depósito do FGTS e ao salário devido pelos serviços prestados. Desse modo, de acordo com o entendimento do acórdão recorrido, não seria aplicável ao caso a modulação de efeitos promovida no julgamento do ARE 709.212.



    Nesse ponto, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o substrato axiológico do referido julgamento, distanciando-se dos parâmetros objetivos, dos marcos temporais e dos fundamentos éticos que balizaram a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Inicialmente, ao decidir a respeito do prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no FGTS, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”. Confira-se a ementa do acórdão: 



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc . Recurso extraordinário a que se nega provimento”. 



    Contudo, considerando a necessidade de resguardar as legítimas expectativas de milhares de trabalhadores brasileiros e em homenagem a uma dimensão ética de proteção à dignidade da pessoa humana, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990, para atribuir efeitos meramente prospectivos à decisão. A esse respeito, destaco as seguintes considerações do voto que proferi naquela oportunidade:



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, DJe 18.2.2015, grifo nosso) 



    Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13.11.2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE 709.212, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.



    Dessa orientação se distanciou o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, na medida em que aplicou a prescrição quinquenal para uma relação de trabalho que perdurou de 01.01.1995 a 31.12.2012, antes, portanto, do julgamento do ARE 709.212, em 13.11.2014.



    Com a devida vênia, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que, na data do julgamento do tema 608 da repercussão geral, o prazo prescricional ainda não estaria em curso, pois “o direito ao FGTS se daria tão somente com o reconhecimento da nulidade do contrato, o que ocorreria na data do proferimento da sentença”. Confira-se: 



    “Na presente demanda, não há o que se falar em prescrição em curso anteriormente a 13.11.2014 (data do julgamento do ARE-RG 709.212), dado que o direito ao FGTS se dá tão somente com o reconhecimento da nulidade do contrato, o que ocorreu com a sentença proferida, e agora confirmado através do presente acórdão.



    (…)



    O apelado aduz que laborou para Caapiranga, sob a vigência de contrato temporário de 1.1.1995 a 31.12.2012, ou seja, por doze (sic) anos ininterruptos”. (eDOC 28, p. 5)



    Com a devida vênia, não é preciso um exame aprofundado do direito ordinário para demonstrar o equívoco do acórdão recorrido.



    De acordo com a doutrina e jurisprudência, o início do prazo prescricional se dá a partir da violação do direito (actio nata), o que, quanto às parcelas do FGTS, ocorre a partir de cada período mensal de recolhimento em que não houve o depósito fundiário na conta vinculada ao trabalhador. 



    Dessa forma, considerando que os depósitos fundiários reclamados nos autos dizem respeito a relação de trabalho que se encerrou em 31.12.2012, o prazo deve ser trintenário, respeitado o limite de 5 anos a contar da data de julgamento do ARE 709.212 (13.11.2014). Tendo em conta essa premissa, bem assim que o recorrente trabalhou para o Município de 01.01.1995 a 31.12.2012, é certo que as primeiras parcelas do FGTS devidas ao autor somente seriam fulminadas pela prescrição em 13.11.2019, em caso de negligência acerca do exercício da pretensão de cobrança.



    Por essas razões, considerando que a ação pelo procedimento comum foi proposta em 15.05.2013, momento em que ocorreu a interrupção do prazo prescricional (art. 240, §1º, do CPC/2015), é caso de provimento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a prescrição das parcelas do FGTS reconhecidas na sentença, referentes ao período de 01.01.95 a 31.12.2012.



    Tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 10, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente